Tribunal: TJES
Processo: 5011671-54.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011671-54.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: IVANI COELHO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 501167154.2024.8.08.0014
RECORRENTE: AAPPS UNIVERSO – ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
RECORRIDA: IVANI COELHO DOS SANTOS
RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA. PAULA MOSCON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. PENSIONISTA/CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. QUANTUM FIXADO EM R$4.000,00 MANTIDO POR OBSERVAR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c com repetição de indébito e indenização por dano moral proposta por Ivani Coelho dos Santos em face de AAPPS Universo.

Narra a autora que constatou descontos mensais (R$26,66 e R$28,64, total de R$83,94) denominados “Contribuição AAPPS Universo” em seu benefício previdenciário sem jamais ter autorizado filiação à ré. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica, a devolução em dobro dos valores e indenização moral de R$10.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, (a) declarando a inexistência de vínculo; (b) condenando a ré a restituir, na forma simples, as parcelas indevidas, com correção e juros; (c) fixando dano moral em R$4.000,00.

Inconformada, a ré interpôs recurso inominado alegando a existência de termo de filiação que legitimaria os descontos. Aduz a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, excesso no quantum. Ressalta que eventual aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC dependeria de má-fé comprovada.

A autora apresentou contrarrazões, defendendo a sentença, pleiteando negativa de provimento, gratuidade judiciária e honorários recursais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não há preliminares pendentes.

A relação é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC). A ré, fornecedora de serviço associativo, não produziu comprovante assinado pela autora a demonstrar autorização dos descontos, limitando-se a juntar “Termo de cancelamento e acordo” em branco. Incide a tutela da vulnerabilidade e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), de modo que não se desincumbiu de provar fato extintivo de seu dever de indenizar.

Jurisprudência pacífica reconhece que descontos não autorizados em benefícios previdenciários configuram falha na prestação do serviço, gerando responsabilização. Configura-se
in re ipsa
diante do caráter alimentar do benefício e da especial vulnerabilidade do aposentado, dispensando prova de abalo concreto.

O quantum fixado em R$4.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade — não enseja enriquecimento, nem é irrisório. Tribunais têm mantido valores semelhantes em situações análogas.

A magistrada de origem determinou a
devolução simples
, por ausência de prova de má-fé. O art. 42, parágrafo único, do CDC exige elemento subjetivo, e o Tema 929/STJ consolidou que a repetição em dobro prescinde de má-fé apenas quando evidenciado engano justificável do fornecedor. Diante da inexistência de insurgência da autora sobre esse ponto e da ausência de prova robusta da conduta dolosa, mantém-se a forma simples.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)